Tribunal: TJES
Processo: 5009397-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009397-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu a progressão de regime ao apenado, independentemente da realização de exame criminológico. O agravante sustenta que, após a vigência da Lei n.º 14.843/2024, o referido exame tornou-se obrigatório para a progressão de regime, requerendo a reforma da decisão para sua imposição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do exame criminológico, introduzida pela Lei n.º 14.843/2024, pode ser aplicada a condenações anteriores à sua vigência; (ii) estabelecer se, no caso concreto, há fundamento idôneo que justifique a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova redação do §1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei n.º 14.843/2024, institui a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito subjetivo para a progressão de regime, mas sua aplicação restringe-se aos crimes cometidos após a sua vigência, por se tratar de
novatio legis in pejus
.

4. A retroatividade da norma que agrava a situação do condenado afronta os princípios constitucionais da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal e no art. 2º do Código Penal.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o exame criminológico pode ser exigido para condenações anteriores à nova lei apenas em caráter excepcional, desde que com fundamentação concreta e individualizada.

6. No caso concreto, não há qualquer elemento fático ou histórico prisional que justifique a exigência do exame criminológico, sendo insuficiente a gravidade abstrata do crime para tal fim.

7. Comprovado o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo — este por meio de atestado de bom comportamento carcerário —, inexiste óbice à concessão da progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei n.º 14.843/2024 não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes da sua vigência, por configurar
novatio legis in pejus
.

2. A determinação judicial de exame criminológico para progressão de regime, em casos anteriores à nova lei, exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.

3. O atestado de bom comportamento carcerário, aliado ao cumprimento do requisito objetivo, é suficiente para a progressão de regime na ausência de elementos que justifiquem a realização de exame criminológico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, §1º (com redação dada pela Lei n.º 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 889.369/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 1º.7.2024, DJe 3.7.2024; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. João Batista Moreira, Sexta Turma; STJ, AgRg no HC n. 901.317/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 2.9.2024, DJe 6.9.2024; TJES, Agravo de Execução Penal n.º 5010060-45.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Cláudia Vieira de Oliveira Araujo, 1ª Câmara Criminal, DJe 24.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução de
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
, concedeu a progressão de regime ao apenado, independentemente da realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais (id 14246627 - p. 01-11), o agravante sustenta, em síntese, que a alteração promovida pela Lei n.º 14.843/2024 estabeleceu a obrigatoriedade de realização de Exame Criminológico em todos os casos para a progressão de regime.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de submeter o apenado ao exame criminológico.

Contrarrazões da Defesa, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida (id 14246627 - p. 18-26).

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação (id 14246627 - p. 27).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 14371513), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução de
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
, concedeu a progressão de regime ao apenado, independentemente da realização de exame criminológico.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a alteração promovida pela Lei n.º 14.843/2024 estabeleceu a obrigatoriedade de realização de Exame Criminológico em todos os casos para a progressão de regime.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de submeter o apenado ao exame criminológico.

Após detida análise deste recurso, é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

De início, cumpre destacar que a Lei n.º 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da lei de execução penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do exame criminológico.

Nesse sentido, o §1º, do art. 112, da lei de execução penal agora preceitua:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Assim, em atenção ao entendimento externado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, que estabeleceu sua obrigatoriedade para a análise do requisito subjetivo do benefício de progressão de regime prisional, deve ser aplicada somente aos
crimes cometidos
após a entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024.

Isso porque, as leis relacionadas à execução são de natureza penal, e não processual de aplicação imediata, pois dizem respeito à individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e a direitos do condenado. Desta forma, não podem retroagir, salvo se forem mais benéficas ao reeducando.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. FALTA GRAVE E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com as mudanças da Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico, antes obrigatório, deixou de ser imprescindível para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação judicial, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ. 2.
Atualmente, desde a Lei n. 14.843/2024 e para os crimes praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1°, da LEP passou a dispor que, "em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão".
3. No caso, não se verifica ilegalidade no acórdão estadual. O Tribunal de Justiça indicou a prática de falta grave durante o regime aberto (novo crime) para justificar o estudo de periculosidade. O comportamento não é tão antigo a ponto de ser desconsiderado. 4. Segundo os julgados desta Corte, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime [...], pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC n. 814.112/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2023). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 889.369/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Inclusive, tal entendimento foi reafirmado pela Sexta Turma do STJ no julgamento do RHC 200.670/GO.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.

Assim, considerando que os crimes praticados pelo reeducando antecedem a data de 11/04/2024, é de se reconhecer que não há obrigatoriedade de realização de exame criminológico,
in casu
.

Contudo, tendo em vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a realização de exame criminológico para os crimes cometidos antes da vigência da lei supramencionada, em caráter excepcional, desde que em decisão devidamente justificada (AgRg no HC n. 901.317/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024), passo à análise se de fato há necessidade de realização do exame criminológico no caso sub exame.

Como é cediço, o art. 112 da Lei de Execuções Penais prevê que, para que o apenado tenha direito à progressão de regime, é necessário que atenda requisitos objetivos (cumprimento de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivos (bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento carcerário).

Outrossim, a Súmula Vinculante n.º 26 do STF e a Súmula n.º 439 do STJ, preceituam que:

Súmula Vinculante n.º 26
. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula n.º 439
. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Tecidas tais premissas, no caso em apreciação, verifica-se que o apenado, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresenta ótimo comportamento carcerário, conforme atestado de conduta e permanência carcerária acostado aos autos da execução penal (evento 37.1).

Diante disso, constata-se o cumprimento de todas as condições impostas pela normatização de regência, não havendo nenhum óbice à progressão do agravado a regime menos gravoso, tampouco há comprovação da imprescindibilidade de realização do pretendido exame criminológico, o qual, conforme visto, é facultativo e deve ser reservado para situações excepcionais, conforme orienta a jurisprudência do c. STJ.

Registro que este Colegiado já decidiu que “
a alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010060-45.2023.8.08.0000; RELª. DESª. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 24/Nov/2023).

Assim sendo, no presente caso, não há elemento algum que indique a necessidade concreta da realização do exame criminológico para a progressão de regime, sendo certo que a gravidade do crime, por si só, não é suficiente para justificar a sua realização.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.